Tribunal: TJSP
Processo: 2304219-75.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o v. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pela Embargante sobre a ocorrência de omissão no Acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Vícios Inexistentes. 4. Pretensão

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o v. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pela Embargante sobre a ocorrência de omissão no Acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Vícios Inexistentes. 4. Pretensão nitidamente infringente. 5. Mero inconformismo da parte em relação ao entendimento deste Colegiado quanto ao caso sub judice.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Tese de Julgamento: "O Acórdão Embargado não apresentou quaisquer vícios, pelo contrário, analisou integralmente todas as questões expostas nos autos principais, chegando à correta resolução da questão conforme entendimento do Colegiado".